Tribunal: STF
Processo: RE 1486394
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que houve a prolação de sentença no feito principal (doc. 18).



    Conforme já consignou o Supremo Tribunal Federal, a sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos. Desse modo, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. A propósito, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão interlocutória. Sentença de mérito proferida na origem. Perda de objeto do apelo extremo. Precedentes. 1. A sentença de mérito proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória liminar que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos, ficando prejudicada a análise do recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% [dois por cento] (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.029.299/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/09/2017).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados: (ARE nº 762.313/MG-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/03/2014); (AI nº 559.806/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/03/2014).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente